Tribunal: STF
Processo: Rcl 84614
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ARE 835.833 (TEMA 800/RG). SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ADI 2.970. ACÓRDÃO. ATO RECLAMADO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA TEMÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação por concluir, relativamente ao apontado desrespeito à tese fixada no ARE 835.833 (Tema 800/RG), não configurada a arguida ofensa, bem assim por não verificar identidade temática entre o ato atacado e o decidido na ADI 2.970.

    2. A parte agravante aponta equívoco na aplicação do Tema 800/RG bem como inobservada a orientação firmada pelo STF no julgamento da ADI 2.970.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. As questões em discussão consistem em saber: (i) se, ao negar seguimento ao recurso extraordinário, houve, por parte do órgão reclamado, equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral, considerada a tese fixada no Tema 800/RG; e (ii) se o ato reclamado guarda identidade material com o decidido na ADI 2.970.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. O ato questionado estabeleceu a devida correspondência entre o caso e a tese jurídica firmada no Tema n. 800/RG, segundo a qual “a admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados. Obs.: unificação da tese para os Temas 797, 798 e 800.”.

    5. Não se afigura possível, na via processual eleita, o reexame do enquadramento realizado pelos tribunais a respeito de tese de repercussão geral, salvo em hipótese de teratologia, circunstância não constatada na espécie. 

    6. Na decisão reclamada, a Turma Recursal nada dispôs a respeito da matéria objeto da ADI 2.970, tendo em vista que a questão jurídica controvertida na origem diz respeito ao rito a ser observado pelos Tribunais e Turmas Recursais quando do julgamento de recursos em sessão virtual, a evidenciar ausência de aderência temática.

    IV. DISPOSITIVO

    7. Agravo interno desprovido.